Tribunal: TJSP
Processo: 1007487-28.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de exibição de documento – Sentença de improcedência - Subsídios apresentados que não prestigiam assertiva feita pela autora – Art. 398, parágrafo único, do CPC - Ônus da prova da apelante para os fatos constitutivos do direito alegado, do qual não se desincumbiu - Sentença mantida.

Apelação não provida.